Tribunal: TJSP
Processo: 1097916-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Nota promissória. Contratos de financiamento bancário.

Alegação de excesso de execução. Inocorrência. Embargante que não atualizou a dívida, desde a data do respectivo inadimplemento, como era de rigor.

Cálculo do débito. Correção. Ausência de excesso na execução.

Improcedência. Manutenção da r. sentença.

Apelação denegada.